Tribunal: TJSP
Processo: 0002465-51.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERITÓRIA DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à progressão ao regime aberto ou à concessão da prisão domiciliar. Pleito prejudicado.

Conforme verificado nos autos da execução (Processo no 0006222-92.2016.8.26.0496), ao agravante foi concedido o livramento condicional, benefício mais amplo que o ora

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERITÓRIA DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à progressão ao regime aberto ou à concessão da prisão domiciliar. Pleito prejudicado.

Conforme verificado nos autos da execução (Processo no 0006222-92.2016.8.26.0496), ao agravante foi concedido o livramento condicional, benefício mais amplo que o ora pleiteado, o que esvazia o objeto do presente recurso, restando prejudicado em sua totalidade.

Prejudicado o agravo.